Tribunal: TJDFT
Processo: 0730300-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730300-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA LUIZA RIBEIRO DUARTE REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA RIBEIRO DO CARMO AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, QUALITY HEALTH CARE LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDREIA LUIZA RIBEIRO DUARTE rep. por DANIELA RIBEIRO DO CARMO contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Ceilândia que, na ação ajuizada pela agravante em desfavor de QUALITY HEALTH CARE LTDA – ME e UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA (autos no 0713093-13.2020.8.07.0003), indeferiu a tutela de urgência de natureza antecipatória nos seguintes termos: Benefício da justiça gratuita já concedido. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer com reparação por danos morais e materiais, cumulada com tutela de urgência, alegando a parte autora que firmou um plano de saúde com as empresas rés. Contudo, infere que foi assegurado o tratamento em sistema de home care, no entanto, os serviços vêm sendo prestados de forma deficiente, narrando que os técnicos do plantão não trocam as suas máscaras a cada 3 horas, conforme recomendação da OMS, e que a prestadora fornece luvas com pouca frequência, além de faltar fisioterapia diária e visitas médicas e também faltar fraldas geriátricas e não adaptar adequadamente a dieta da paciente. Registra que "a autora hoje com 23 (vinte e três) anos incompletos, é portadora de ENCEFALOPATIA CRÔNICA POR MENINGITE". Pede que "lhe seja concedido o direito a substituição da 2a requerida e de escolher entre outras prestadoras de serviço de home care, atuantes no mercado que lhe atenda às necessidades". É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, tem-se que a medida liminar não pode ser deferida em função do não preenchimento de seus requisitos. Com efeito, o pedido formulado, no sentido de trocar a prestadora dos serviços de 'home care' por uma outra existente no mercado, precisa de melhores esclarecimentos, uma vez que o pleito tem nítido caráter satisfativo, não caracterizando, assim, os pressupostos para adoção de tal medida, nos termos do art. 300 do CPC. Os fatos alegados em sede de inicial, sobretudo quanto à necessidade de adaptação da dieta e realização de visitas médicas e fisioterapia, parecem ser relevantes, mas não há como trocar liminarmente a segunda ré antes de se averiguar se esta empresa realmente possui - ou não - condições de prestar adequadamente os seus serviços. Ainda, torna-se necessário que a primeira ré informe se existem outras empresas conveniadas qualificadas e aptas a executar esse tipo de serviço. Portanto, tem-se que o feito precisa ser melhor instruído e com a averiguação de todos os fatos. Apesar do plano de saúde ter a obrigação de fornecer o regime de home care, a real necessidade para a troca da empresa precisa estar comprovada. A esse respeito: "APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. ENTENDIMENTO PREDOMINANTE. TRATAMENTO HOME CARE. TROCA DE PRESTADORA. ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS. 1. Apelação interposta da r. sentença que, na ação de obrigação de fazer, julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando o feito está devidamente instruído, tornando-se desnecessária a oitiva de testemunhas. 3. Apesar de alguma divergência no STJ sobre a aplicabilidade do CDC aos planos de saúde privados, na modalidade de autogestão, predomina o entendimento de que é possível a sua aplicação à referida relação contratual. No caso, ainda que não se apliquem as normas consumeristas, da análise dos documentos que instruem os autos, especialmente à luz da Lei 9.656/98 e Resoluções Normativas da ANS, e em consonância com os princípios legais e constitucionais, conclui-se que razão não assiste à apelante em recusar cobertura para o tratamento de que necessita a apelada. 4. Os Planos de Saúde têm obrigação contratual de prestar os serviços segundo prescrição médica, cumprindo aos beneficiários requerer a adequada execução desses. Somente o fato de existirem falhas não é suficiente para compeli-las a prestar os serviços por meio de empresa com a qual não mantêm contrato vigente, quando existentes outras credenciadas. 5. A autora não demonstrou que os medicamentos não estão sendo entregues ou se sua quantidade é inferior à prescrita pelo Médico e, ainda sendo insuficiente, se não houve a reposição ou troca em prazo razoável, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. art. 373, inc. I, do CPC. Eventuais outras falhas na prestação do serviço não foram objetos de específico pleito na inicial. 6. Apelação e agravo retido da autora conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1016766, 20150110626103APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 25/5/2017. Pág.: 442/457)" Em sendo assim, por compreender que não se encontram presentes os requisitos necessários, indefiro a concessão da medida de urgência requerida. Intime-se e Cite-se. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que a empresa 2a agravada QUALITY HEALTH CARE LTDA – ME, que é conveniada da UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. (1a agravada), obrigada por força de decisão judicial de prestar serviço em regime de home-care. Informa que tais serviços têm deixado a desejar, rendendo perigo para a vida da agravante, em razão da falta de materiais e profissionais no cuidado da recorrente. Sustenta que o serviço de home-care não vem atendendo às necessidades da paciente, mormente considerando a fragilidade e as especiais condições da agravante, colocando-a em risco, conforme sobejamente demonstrado nos autos e reconhecido pelo Ministério Público. Refuta o fundamento da decisão de que não há urgência e também a necessidade de dilação probatória, mormente em face do acervo documental que instrui a petição inicial. Vindicando a presença dos pressupostos, requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja deferida a liminar negada na origem e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se a verificação dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência de natureza antecipatória a fim de determinar a imediata substituição da empresa prestadora do serviço de home-care. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, e sopesando os direitos confrontados verifico que restaram evidenciados os requisitos necessários da medida de urgência pretendido pela parte autora. No caso em apreço, mister reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção dos sujeitos da relação litigiosa aos termos das disposições dos artigos 1o e 2o da indigitada norma protetiva. Considerando a situação da agravante, mister reconhecer o direito à incidência da norma protetiva da pessoa com deficiência (Lei no 13.46/2015), a qual estabelece a proteção contra negligência (art. 5o, caput) e a prioridade na efetivação dos direitos referente à vida e à saúde (art. 8o). Com base nessas premissas e considerando o robusto acervo probatório que instruiu a petição inicial da ação originária, resta evidenciado indícios significativos de negligência no atendimento pela empresa de home-care às prescrições médicas necessárias à integral assistência da paciente. Conforme bem destacado pelo d. Promotor de Justiça que oficiou na 1a instância, a inadequação dos serviços prestados é patente e há a possibilidade de substituição da empresa de home-care, conforme reconhecida pela própria 2a ré. Por oportuno, vale a transcrição do referido parecer: Quanto à inadequação dos serviços prestados pela segunda requerida (QUALITY HEALTH HOME CARE), o teor da prova documental evidencia a probabilidade do direito alegado, uma vez que os relatórios carreados ao processo indicam falhas na prestação dos serviços, tais como: (a) comparecimento irregular de médicos e fisioterapeutas (IDs 68718640, 68719895, 68719940 e 68719942); (b) problemas relacionados com a dieta, medicamentos e materiais necessários ao tratamento da paciente (ID 68718641, 68718643, 68719931, 68719935, 68720447 e 68719944); e (c) ausência de avaliação médica sobre o quadro de hipoglicemia relatado pela representante legal da autora (IDs 68719903 e 68719906). Note-se, ainda, que a própria requerida QUALITY HEALTH HOME CARE – ao avaliar a insatisfação externada pela representante legal da consumidora – afirmou que substituição da empresa prestadora de serviços seria uma possível forma de resolução do problema (IDs 68719913 e 68719914). Diante desse contexto fático, devidamente comprovado, não se mostra pertinente postergar a substituição de empresa de home-care que não mais atende satisfatoriamente às prescrições medicas imprescindíveis à paciente. Vale destacar que o pedido de substituição não está lastreado em mero descontentamento de ordem subjetiva, mas em demonstrada falha na prestação dos serviços de internação hospitalar. No caso em apreço, o risco de dano grave está demonstrado em face das próprias consequências das lacunas na prestação de serviços, os quais podem acarretar o agravamento do estado de saúde da recorrente. Na esteira dessas considerações, a antecipação de tutela se mostra cogente e em perfeita consonância com o ordenamento jurídico, porquanto há verossimilhança quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos pela autora, bem como patente o prejuízo da paciente ante o risco a qual está submetida, permanecendo com a atual empresa prestadora de tratamento em regime domiciliar. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar a 1a agravada proceda a substituição da empresa (2a agravada) prestadora de home-care à agravante, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária, o qual fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Comunique-se ao Juízo de origem, para acompanhar as medidas pertinentes para o cumprimento da tutela ora deferida. Intimem-se, inclusive as agravadas para cumprimento da tutela antecipatória e, também, para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília, de agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora